Tribunal: TJDFT
Processo: 0722725-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PRESTADOS A FILHA MAIOR (26 ANOS). AUSÊNCIA DE NECESSIDADE COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de exoneração de alimentos ajuizada por genitor, ora apelado, em face da filha maior, com o objetivo de encerrar a obrigação alimentar fixada judicialmente em 10% de seus vencimentos mensais brutos. O autor alegou impossibilidade financeira, em razão da obrigação alimentar com outros dois filhos, bem como a ausência de necessidade da ré, maior de 25 anos. A ré contestou o pedido e apresentou reconvenção, alegando que ainda não concluiu o curso universitário, não possui renda própria, e requerendo a majoração da pensão para 12%. Sentença de procedência, com exoneração do autor da obrigação alimentar. Apelação interposta pela ré.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste a obrigação alimentar do genitor em relação à filha maior de idade que ainda cursa o ensino superior.
III. Razões de decidir
3. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, mas exige a comprovação da necessidade atual do alimentando.
4. A alimentanda, atualmente com 26 anos, está prestes a concluir curso de graduação e não ficou demonstrado qualquer impedimento objetivo à sua inserção no mercado de trabalho, sendo devida a exoneração pretendida pelo alimentante.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699; CPC/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911870, 0703874-59.2023.8.07.0006, Rel. Des. Soníria Rocha, 6a Turma Cível, j. 21.08.2024, DJe 05.09.2024; TJDFT, Acórdão 1432695, 0745768-87.2020.8.07.0016, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 29.06.2022, DJe 11.07.2022; TJDFT, Acórdão 1229367, 0702729-04.2019.8.07.0007, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 05.02.2020, DJe 20.02.2020.